Tribunal: TJPA
Processo: 0106117-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106117-96.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – O princípio da livre apreciação da prova faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar desnecessárias para a elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa, como ocorreu no caso em tela.

2- A reparação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.

3- Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

4- A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentneça de primeiro grau.

5– AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0106117-96.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NASSAR

AGRAVADA: MARIA FÁRIDA OLIVEIRA DE BRITTO

DECISÃO AGRAVADA: 16360802

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16780490), interposto por MARIA FÁRIDA OLIVEIRA DE BRITTO, face a decisão monocrática (ID 16360802), que conheceu do recurso de apelação, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença prolatada pelo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 13618936) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NASSAR, julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em razão da assistência gratuita deferida

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO RITJE/PA

O princípio da livre apreciação da prova faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar desnecessárias para a elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa, como ocorreu no caso em tela.

A reparação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.

Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Insurge-se a Agravante, arguindo que sofreu atentado a sua dignidade, constrangimento, humilhação e sofrimento causados pelo agravado o que demonstra a obrigação dele em pagar indenização por danos morais causados, com a incidência dos arts. 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal.

Aduz que a sentença apelada ignorou o expresso pedido de produção de provas formulado na inicial, cerceando assim o constitucional direito de ampla defesa da Autora/Agravante, ao julgar antecipadamente a lide

Assevera a existência de nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o dano moral pleiteado pela agravante, não sendo a matéria em discussão exclusivamente de direito, pelo que entende pela impossibilidade de julgamento antecipado da lide e alega violação ao art. 355, I, do CPC/2015 e art. 5º, lV, da Constituição Federal.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o agravo interno, para reformar a decisão monocrática ora agravada, no escopo de julgar procedente ação, ou, caso assim não entenda, que determine o retorno dos autos ao juízo singular para que promova a devida instrução processual com a realização da audiência de instrução e julgamento, viabilizando assim a produção das provas requeridas, de modo a evitar a possível anulação do processo por cerceamento de defesa.

Conforme certidão de Id. 17210331, não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal, de modo que a petição de Id. 17470118 é intempestiva.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, restou consignado na decisão agravada:

“O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos e eventuais esclarecimentos de provas, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.”

Ainda, ressaltei que a recorrente sequer especificou nas razões do recurso quais seriam as provas que alega que queria produzir e de que forma comprovaria suas alegações, corroborando a desnecessidade das diligências instrutórias.

No que diz respeito à ocorrência de danos morais e a existência de nexo causal, também restou expressamente combatido na decisão atacada:

“Com efeito, a reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta, o dano e o nexo de causalidade.

O dano moral pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura com o mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental desse.

A recorrente insiste na tese de negligência na conduta do condomínio requerido quanto ao furto de energia pelos medidores, pois somente o apelado teria as chaves de acesso, bem como pela ausência de informação à empresa CELPA, à época, de que o imóvel estaria fechado há mais de 10 (dez) anos, e à autora, por não ter sido comunicada a participar da vistoria nos medidores de energia, condutas essas que ocasionaram abalo moral, pelo sofrimento e humilhação que sentiu por ter se tornado público e de forma equivocada que a apelante teria feito “gato”.

A autora, ora apelante, afirmou que sofreu abalo moral, psicológico, humilhação, todavia, não trouxe qualquer comprovação de suas alegações. Não há prova nos autos de que tenha sofrido dano emocional/psicológico, sequer que teve que submeter a qualquer tratamento para tanto em razão do acontecimento. Também não há provas de que o condomínio tenha divulgado a informação da notificação acerca da irregularidade na rede de energia do seu imóvel, para que os condôminos passassem a ver a apelante como pessoa desonesta, não havendo qualquer prova de que as pessoas tiveram acesso à notificação nem de que sofreu algum comentário vexatório ou que foi exposta em algum momento pessoalmente, por mensagem de aplicativos, e-mail ou por qualquer outro meio à situação desrespeitosa e constrangedora.

Ademais, as provas que indicou na inicial poderiam provar conduta e nexo de causalidade, mas não se prestariam a provar o alegado dano moral consubstanciado no abalo emocional e psíquico, que não é considerado
in re ipsa
e, portanto, deve ser comprovado no caso concreto.

Nesse contexto, ressalta-se que não se presta para a comprovação de dano moral os meros dissabores do cotidiano. Portanto, inexistente qualquer mínima prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais e que pudesse ser comprovada posteriormente à inicial.

Ainda, não é possível verificar o nexo causal na conduta do condomínio com a constatação do “gato” na energia e o abalo moral da recorrente. Se há alguma irregularidade na constatação técnica feita pela empresa, deve-se fazer junto a essa, como verifica-se que a recorrente assim o fez na via administrativa, consoante documento de Id. 13618929.”

Ainda, citei jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial
- Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
- Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Configurada a responsabilidade civil dos réus/apelantes impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

2 – Hipótese dos autos em que evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados.

3. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047001-04.2011.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2020)

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/06/2024